Tribunal: STF
Processo: RE 82547
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
I.P.I. FABRICAÇÃO DE BEBIDAS. DEDUÇÕES DO IMPOSTO PAGO COM PRODUTOS
UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO. QUANDO SE NÃO TORNA VIAVEL.
II. NÃO ESTAO NO ALCANCE LEGAL PRODUTOS QUE NÃO INTERFEREM NO
PROCESSO DE FABRICAÇÃO OU SERVEM APENAS, DE MODO GERAL, A ATIVIDADE
DA INDUSTRIA, COMO SIMPLES DESPESA DO ESTABELECIMENTO.
NO SISTEMA LEGAL VIGENTE, ATENDE-SE TÃO-SÓ AO CRÉDITO FÍSICO. O
CRÉDITO FINANCEIRO NÃO E CONTEMPLADO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, COM BASE NA SÚMULA NS.
282, 356, 400, PRIMEIRA PARTE, E 291 (R.I., ART. 305).